Tribunal: STF
Processo: HC 137956
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Milícia Privada, Homicídio, Lesão Corporal e Dano. Prisão Preventiva. Liminar revogada. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com violência real ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. A forma em si da prática do delito já sinaliza para o grau de periculosidade do acusado.



    3. Prisão preventiva decretada com apoio em dados objetivos da causa, em especial na alegada constituição de milícia privada com a específica finalidade de praticar crimes contra comunidade indígena. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.